Tribunal: TCU
Processo: 008.057/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão referente à fiscalização, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de melhoria de capacidade e duplicação do lote 3 da rodovia BR-116/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinação do item 9.1 do Acórdão 3139/2020-TCU-Plenário , exarada na apreciação de relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no âmbito do Fiscobras 2019, cujo objeto é a fiscalização das obras de melhoria de capacidade e duplicação do lote 3 da rodovia BR-116/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a perda do objeto da determinação constante do item 9.1 do Acórdão 3139/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a demora na realização dos estudos para verificação da necessidade de reforço de pavimento de 7 cm de CBUQ com polímero nas faixas I e II e de 3 cm de CBUQ convencional no acostamento, com vistas a garantir a qualidade e a vida útil do pavimento executado no âmbito do Contrato 459/2012, caso venha a ser confirmada, bem como a demora na execução desse reforço geram risco de ocorrência de degradação precoce da rodovia recém construída, violando o disposto no art. 12, incisos I, II, III e V, da Lei 8.666/1993; 9.3. encaminhar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam; 9.4. encerrar os autos com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.